Tribunal: TJBA
Processo: 8004804-38.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004804-38.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, NEUVANETE MARTINS DUARTE APELADO: CILENE DUARTE DA SILVA MIRANDA Advogado(s):EDUARLEI MIRANDA MACIEL ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE E CONSECTÁRIOS LEGAIS. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO AUTORIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela condutora de veículo automotor e por sua seguradora contra sentença que as condenou, de forma solidária, ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensão mensal em favor da Autora. A condenação decorre de acidente de trânsito em que o veículo da primeira Apelante colidiu na traseira do veículo da Apelada, que se encontrava parado em virtude do trânsito, resultando em graves lesões cervicais que levaram à incapacidade laboral permanente da vítima, atestada por perícia judicial. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a ocorrência de culpa concorrente da vítima pelo sinistro; b) a natureza da incapacidade laboral da Apelada (permanente ou temporária) e, consequentemente, o cabimento da condenação ao pagamento de pensão mensal; c) a existência de benefício de ordem em favor da segurada, em razão de sua alegada hipossuficiência; d) o alegado esgotamento do capital segurado pelo pagamento voluntário efetuado pela seguradora e a extensão de sua responsabilidade aos consectários legais (juros e honorários); e) a possibilidade de dedução de valores recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT. III. Razões de decidir Em se tratando de colisão traseira, milita a presunção de culpa do condutor do veículo que abalroa o que lhe precede, por violação do dever de manter distância segura e atenção constante ao fluxo de tráfego. Tal presunção somente é elidida mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a primeira Apelante não se desincumbiu, sendo a sua tese de "parada abrupta" infirmada pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, que atestou como causa do acidente a falta de atenção da condutora. O laudo pericial médico produzido em juízo ( ID 8214122), sob o crivo do contraditório, foi conclusivo ao atestar que a incapacidade laboral da Apelada possui natureza permanente, estabelecendo o nexo de causalidade direto com as lesões sofridas no acidente. A comprovação da incapacidade permanente justifica a condenação ao pagamento de pensão mensal, nos termos do artigo 950 do Código Civil. Conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, ao integrar a lide, pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização. Inexiste, portanto, benefício de ordem em favor do segurado, sendo a solidariedade uma garantia para a vítima, que pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores. A responsabilidade da seguradora está adstrita aos limites da apólice no que tange ao valor principal da indenização. Contudo, os juros de mora e os honorários advocatícios de sucumbência constituem consectários legais da condenação, decorrentes da mora e da resistência à pretensão autoral, não se confundindo com o capital segurado e sendo devidos pela seguradora sobre a parcela da condenação que lhe coube, ainda que o total ultrapasse o teto contratual. Nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicial. Contudo, compete à parte ré (seguradora) o ônus de comprovar que a vítima recebeu indenização do seguro obrigatório pela mesma natureza do dano objeto da condenação judicial (no caso, invalidez permanente), o que não ocorreu nos autos. IV. Dispositivo e tese Recursos de Apelação conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo só é afastada por prova robusta e inequívoca de fato extraordinário ou de culpa exclusiva da vítima, sendo insuficiente a mera alegação de parada abrupta desacompanhada de qualquer elemento probatório. 2. A responsabilidade da seguradora em face da vítima é solidária com a do segurado, nos limites da apólice, não havendo benefício de ordem, podendo a parte credora exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores, conforme Súmula 537 do STJ. 3. Os juros de mora e os honorários sucumbenciais, por sua natureza de consectários legais decorrentes do processo, não se confundem com o capital segurado e são devidos pela seguradora sobre o montante da indenização principal a seu cargo, mesmo que a soma exceda o limite da apólice. 4. Para a aplicação da Súmula 246 do STJ, compete à seguradora o ônus de provar que a vítima recebeu indenização do seguro DPVAT por rubrica de dano idêntica àquela fixada na condenação judicial, sob pena de indeferimento do abatimento." Dispositivos relevantes citados: Art. 275 e 950 do Código Civil; Art. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05774424020188050001, Relator.: REGINA HELENA RAMOS REIS, Data de Julgamento: 21/02/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL; TJ-BA - Apelação: 05776419620178050001, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/09/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL; TJ-BA - Apelação: 05462249620158050001, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/12/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL; Súmulas 246, 402 e 537 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004804-38.2022.8.05.0146, em que figuram como Apelantes EMANUELLA CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., e como Apelada CILENE DUARTE DA SILVA MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07